Tribunal: CARF
Processo: 16561.720123/2017-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720123/2017-00
ACÓRDÃO
9101-007.527 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
DOW BRASIL IND E COM.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA – SÚMULA CARF No 229. NÃO
CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial contra decisão que adota entendimento de
Súmula do CARF, ainda que a referida Súmula tenha sido aprovada
posteriormente ao despacho que, em juízo prévio de admissibilidade, dera
seguimento ao recurso. Hipótese de não conhecimento do recurso
interposto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.527 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720123/2017-00
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti
Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Jandir Jose Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro, Carlos Higino Ribeiro de
Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial do Contribuinte (fls. 454/468) em face do Acórdão no
1101-001.336, de 12 de junho de 2024 (fls. 429/446), por meio do qual aquele Colegiado negou,
por unanimidade, o Recurso Voluntário.
Assim restou consignada a Decisão ora Recorrida:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO DO PREÇO DE REVENDA MENOS O LUCRO
(PRL) 60. IN SRF No 243, DE 2002
Súmula CARF no 115: A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda
menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na
Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso
II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 9.430 DE 1996. MECANISMO DE
COMPARABILIDADE. PREÇOS PRATICADO E PARÂMETRO. INCLUSÃO. FRETE,
SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
Operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e a
operação entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o preço
parâmetro) devem preservar parâmetros equivalentes. Analisandose o método do
PRL, a comparabilidade entre preços praticado e parâmetro, sob a ótica do § 6o
do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, opera-se segundo mecanismo no qual se
incluem na apuração de ambos os preços os valores de frete, seguros e tributos
incidentes na importação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.527 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720123/2017-00
3
O Despacho de Admissibilidade (fls. 492/498) admitiu a existência de dissenso
jurisprudencial à única matéria recorrida, para seguimento a esta Turma, conforme abaixo
indicado:
Matéria
Acórdão
Paradigma
“inclusão dos valores de frete, seguros e tributos de importação no preço
praticado, para fins de aplicação do método PRL”.
9101-005.979
Eis a síntese das razões para o seguimento:
O acórdão recorrido, analisando a questão posta pela recorrente, decidiu que, sob
a ótica do então vigente § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/1996, os valores de frete,
seguros e tributos incidentes na importação deveriam ser incluídos no preço
praticado utilizado no método PRL, tendo em vista que os mesmos valores
estavam inclusos no preço parâmetro e o mecanismo de comparabilidade exigia
que a “[o]peração entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado)
e a operação entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o preço
parâmetro)” deveriam “preservar parâmetros equivalentes”.
Já o Acórdão no 9101-005.979, único paradigma arrolado pela recorrente,
efetivamente conclui, analisando a mesma legislação, que não existia amparo
legal para a inclusão dos valores de frete, seguro e imposto de importação no
cálculo do preço praticado sujeito ao controle pelas regras de preços de
transferência com base no PRL. Segundo a decisão, valores que não são pagos a
pessoas vinculadas estariam fora do escopo do controle das regras de ajustes
decorrentes dos preços de transferência, não devendo se sujeitar aos limites de
dedutibilidade previstos no art. 18 da Lei no 9.430/96.
Constata-se assim que os acórdãos recorrido e paradigmas efetivamente têm
entendimentos divergentes a respeito do tema em questão.
Em sua peça recursal, alega a Recorrente:
a) Que o Acórdão de no 9101-005.979 decidiu “que que os valores de frete, seguro
e tributos na importação, não sendo pagos a pessoa jurídica vinculada, não
deveriam se sujeitar ao controle de preços de transferência, uma vez que
somente podem integrar o preço praticado os valores transacionados com as
partes vinculadas”.
b) “...a matéria discutida nos dois acórdãos – recorrido e paradigma – são
idênticas, qual seja, o direito de excluir os valores de frete, seguro e impostos de
importação no cálculo do preço praticado sujeito ao controle pelas regras de
preço de transferência com base no PRL”. “No entanto, suas decisões divergem
frontalmente, na medida em que o acórdão recorrido entendeu ser devida a
inclusão dos valores de frete, seguro e impostos de importação na apuração dos
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.527 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720123/2017-00
4
preços praticado e parâmetro, cujo ônus tenha sido do importador, para efeito
de dedutibilidade”.
c) “...de acordo com o caput do artigo 18 da Lei n° 9.430/96, vigente à época, o
controle dos preços de transferência, via limitação da dedução de custos, era
restrito às operações realizadas com pessoas vinculadas, pois seria em relação a
tais contratações que os lucros poderiam ser transferidos. Ou seja, qualquer
outra contratação, ainda que atrelada a operação realizada com vinculada, não
poderia se sujeitar às limitações da legislação de preços de transferência, haja
vista que não estaria presente o nexo entre a redução indevida de lucros e o
negócio entabulado”.
d) “o parágrafo 6o do artigo 18 da Lei no 9.430/1996, em sua redação original,
expressamente determinava a dedutibilidade das despesas com fretes e seguro
na importação...”.
e) “...que a IN SRF no 243/02, que embasou a exigência fiscal, dispunha sobre a
utilização do preço CIF, ao determinar a consideração dos custos de seguro e
frete, no preço a ser comparado com o parâmetro calculado pelo PRL (artigo 4o,
§ 4o1), em evidente afronta ao princípio da legalidade, insculpido nos artigos
150, I e 5o, II, ambos da CF, pois submetia ao controle dos preços de
transferência valores transacionados por partes não vinculadas”.
f) “...se a inclusão de frete, seguro e tributos é notoriamente um acréscimo ao
preço praticado e, se o conceito de ajuste de preço de transferência é a diferença
positiva entre preço praticado menos preço parâmetro, não há dúvida de que
ocorrendo o ajuste pela diferença positiva, certamente os montantes de frete,
seguro e tributos comporão essa parcela indedutível que deverá ser adicionada”.

Em contrarrazões (FLS. 500/515), a Procuradoria Geral da fazenda Nacional - PGFN
não se insurge quanto ao conhecimento, pugnando pela manutenção do Acordão Recorrido,
basicamente pelas suas próprias razões, acrescido do que se segue:
a) “No que toca à inclusão, no preço praticado pelas empresas vinculadas, das
parcelas relativas a frete, seguro e imposto de importação, para fins de
comparação com o preço parâmetro apurado conforme o método do Preço de
Revenda menos Lucro (PRL), a controvérsia gira em torno da significação
atribuída à regra prevista no § 6o do artigo 18 da Lei no 9.430/96”.
b) ”... o § 6o estabelece uma exceção ao regime definido pelo caput do art. 18, no
sentido de incluir na apuração da dedutibilidade valores que não decorrem de
operações efetuadas com partes vinculadas, isto é, o frete e o seguro cujo ônus
tenha sido da empresa brasileira e o imposto de importação”.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.527 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720123/2017-00
5
c) “...a regra inserida no § 6o não tem o objetivo de excluir do controle dos preços
de transferência as parcelas relativas ao frete, ao seguro e ao imposto de
importação, em face do pagamento a partes independentes. Com efeito, não
parece ter sido essa a intenção do legislador ao editar o § 6o, considerando que
o caput do art. 18, por si só, já seria suficiente para restringir o controle dos
preços de transferência às operações praticadas com partes ligadas”.
d) “o § 6o não se traduz numa regra inócua, limitada a repetir mandamentos
expressos no sistema jurídico. Na realidade, trata-se de verdadeira exceção ao
regime delimitado pelo caput do art. 18, no sentido de integrar ao custo da
operação controlada os valores de frete, seguro e imposto de importação, ainda
que decorrentes de transações com pessoas independentes. Em outras palavras,
o § 6o impõe, excepcionalmente, que determinadas parcelas pagas a partes não-
vinculadas (e, portanto, insuscetíveis de manipulação) devem integrar o controle
dos preços de transferência”.
e) “...as parcelas de frete, seguro e imposto de importação integram o custo de
aquisição do bem importado, conforme o art. 13 do Decreto-Lei no 1.598/77. Por
outro lado, é cediço que, em condições normais de mercado, o preço de revenda
de um produto é composto pelo seu custo de aquisição e por uma margem de
lucro bruto, a qual deve ser suficiente para cobrir as despesas operacionais e a
remuneração da empresa. Desse modo, ao se subtrair a margem de lucro bruto
do preço de revenda, atinge-se justamente o custo de aquisição do produto – no
qual estarão incluídos os valores de frete, seguro e imposto de importação,
tratando-se de bem importado”.
f) Cita Acórdão no 105-167.711, Acórdão no 1302-001.588, Acordão 1402-001.403,
Acórdão no 91-1-002.840 e doutrina.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
TEMPESTIVIDADE
A tempestividade foi aferida quando do Despacho de Admissibilidade, tendo sido o
Recurso Especial considerado tempestivo, e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
CONHECIMENTO
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.527 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720123/2017-00
6
A matéria que ora se coloca em discussão para esta Turma foi objeto da Súmula
CARF no 229, aprovada em sessão de 05/09/2025, cujo teor abaixo se transcreve:
SÚMULA CARF No 229
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
O valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e os tributos
incidentes na importação devem ser incluídos no preço praticado para fins de
comparação com o preço parâmetro determinado segundo o Método do Preço de
Revenda menos Lucro - PRL, apurado conforme a Instrução Normativa SRF no
243/2002, até a entrada em vigor do art. 38 da Medida Provisória no 563/2012,
convertida na Lei no 12.715/2012, que deu nova redação ao art. 18 da Lei no
9.430/1996.
Acórdãos Precedentes: 9101-006.951, 9101-007.010, 9101-003.837, 9101-
007.075.
Nos termos do §3o, do art. 118, do RICARF/23 (aprovado pela Portaria MF no 1.364,
de 21 e dezembro de 2023), o presente Recurso Especial não deve ser conhecido. Vejamos:
Do Recurso Especial
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso. (grifamos)
Como visto, trata-se exatamente da hipótese acima destacada.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.527 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720123/2017-00
7

Fl. 524
DF CARF MF
Original